Tribunal: STF
Processo: Rcl 40539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itapetininga, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 163 
(RE 593068 RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, Dje de 22/3/2019).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fl. 6):
    VALDEMIR SEGATO e OUTROS, TODOS servidores Públicos Estaduais, ingressaram com ação judicial no Juizado Especial da cidade e comarca de Porangaba/SP, processo nº 1001069-71.2018.8.26.0470, sendo que a ação foi IMPROCEDENTE (em sede recursal), nos seguintes termos:
    “…REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTO DE
    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAL
    MILITAR. VERBA INCORPORÁVEL AOS
    PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA
    DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO
    INOMINADO PROVIDO......…”
    Assim, o Colégio Recursal de Itapetininga não respeitou o entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Juizado Especial (TEMA 20), também não respeitou o entendimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000201-02.2016.8.26.9000 e por fim também não respeitou o entendimento do STF (TEMA 163 DO STF).
    Os reclamantes inconformados com a situação apresentaram Pedido de uniformização do julgado, o qual nem ao menos foi aceito pelo Presidente do Colégio Recursal de Itapetininga (decisão monocrática anexa).
    Assim, sendo, não coube alternativa aos reclamantes, a não ser ingressarem com a presente reclamação.
    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, que seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado nº 1005329-18.2018.8.26.0269 e junto ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Civel nº 0000028-43.2020.8.26.9030, a fim de assegurar o preceito constante na Sumula nº163 do STF (fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo Trabalho, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão impugnada, estão concluso para análise de petição interposta no dia 11/5/2020. 
    Na caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, que proveu o recurso inominado e julgou improcedente o pedido, em acórdão assim ementado (doc. 11, fl. 45):
    REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAL MILITAR. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
    Contra a decisão reclamada descrita acima não foram processados novos recursos. Dessa forma, resta evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337/, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente